Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706082-48.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO CARLOS CAVALCANTE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, o apelante JÚNIO CARLOS CAVALCANTE, policial militar demandado na ação de regresso ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, deixou de recolher o devido preparo, apresentou a declaração de hipossuficiência de ID 40628621 e requereu a concessão de gratuidade judiciária, sem desenvolver a respectiva fundamentação. Frise-se, deixou de instruir o apelo ou mesmo de mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do benefício pretendido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal – CF e dos arts. 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil – CPC. Dessa maneira, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de a inércia ou a desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator